Tribunal: TCU
Processo: 005.005/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3480/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.005/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Rita Pinheiro dos Santos (CPF XXX.841.944-XX); Eufrásia Maria Lyra de Albuquerque (CPF XXX.489.564-XX); Francisca Lima Targino (CPF XXX.939.444-XX); Gilvan Juvêncio Alves (CPF XXX.612.984-XX); Jose Alves da Silva Irmão (CPF XXX.391.984-XX); Jose Anilton Feitosa (CPF XXX.439.605-XX); Jose Dino de Sousa (CPF XXX.390.404-XX); Jose Etros Leandro (CPF XXX.468.754-XX); Rita de Cássia Cordeiro de Oliveira (CPF XXX.617.444-XX) e Welington Barros de Cantalice (CPF XXX.553.924-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.